Tribunal: TJMT
Processo: 1003290-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003290-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), CELINA KIYOKO MIYAGAWA CORREA MEYER - CPF: 362.875.121-72 (AGRAVANTE), RICARDO FORTES CORREA MEYER - CPF: 202.731.771-68 (AGRAVANTE), EMILIA SATIKO MIYAGAWA - CPF: 852.725.828-53 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL JARDIM IMPERIAL SPE LTDA - CNPJ: 35.829.133/0001-50 (AGRAVADO), CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0002-77 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE CEZARE - CPF: 391.210.008-08 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO EXEL - CPF: 142.614.408-30 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. INCI
DENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em Ação Declaratória cumulada com Rescisão Contratual, Nulidade de Negócio Jurídico e Indenização por Danos Materiais e Morais. Os agravantes alegam que o pedido não visava a desconsideração imediata da personalidade jurídica da empresa Residencial Jardim Imperial SPE Ltda., mas sim a instauração do respectivo incidente, nos termos dos
arts
. 133 e 134 do CPC, diante de indícios de desvio de finalidade. Sustentam que a empresa foi criada com objetivo exclusivo de realizar empreendimento imobiliário no imóvel transferido pelos
agravantes, o que não ocorreu, havendo indícios de fraude e confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Residencial Jardim Imperial SPE Ltda., com fundamento nos
arts
. 133 e seguintes do CPC e art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido dos agravantes não é de desconsideração direta da personalidade jurídica, mas de instauração do incidente, o que se mostra juridicamente cabível em qualquer fase do processo, inclusive na petição inicial, nos termos do art. 134, caput, do CPC.

O indeferimento liminar do pedido pelo juízo de origem desconsidera que a fase de instauração do incidente exige apenas a presença de indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, os quais devem ser apurados durante a instrução específica do incidente.

Os documentos apresentados pelos agravantes demonstram, em juízo de cognição sumária, início de prova suficiente do desvio de finalidade, uma vez que a SPE Ltda. não executou o empreendimento previsto, nem realizou o pagamento acordado, havendo indícios de que sua constituição teve o único objetivo de viabilizar a negociação do imóvel, frustrada em prejuízo dos agravantes.

A correta aplicação do art. 50 do Código Civil e dos
arts
. 133 e 134 do CPC impõe o prosseguimento do incidente, com a citação dos sócios e instrução probatória
adequada, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sempre que houver indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 134 do CPC.

O indeferimento liminar do incidente, sem a devida instrução, configura supressão de fase processual essencial à formação do contraditório.

A constituição de SPE com objetivo específico e descumprimento integral das obrigações contratuais pode configurar indício suficiente para o processamento do incidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 133 e 134, §4o; CC, art. 50 e art. 981, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003290-52.2025.8.11.0000 de decisãoda 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória c/c Rescisão Contratual c/c Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica.

Os agravantes alegam que o
pedido
feito foi para
a instauração do incidente e não a imediata desconsideração da personalidade jurídica, o que seria objeto do mérito. E mais, o pleito está amparado pelo art. 50 do Código Civil, já que se trata de desvio de finalidade.

Aduzem que essa questão precisa ser apreciada uma vez que
as agravadas, em conluio, lhes aplicaram um golpe que resultou na transferência de um imóvel de sua propriedade para a SPE Ltda.

Contam
que, conforme a negociação, no local seria construído um empreendimento, no entanto, se passaram 18 meses e a obra nunca teve início.

Destacam que conforme a escritura de compra e venda, elas deveriam lhe pagar R$600.000,00, mas isso também não aconteceu.

Esclarecem que a agravada (SPE Ltda) foi constituída conforme o art. 981, parágrafo único do Código Civil, e seu único objetivo seria a construção do empreendimento no terreno em litígio.

Argumentam que, como SPE não cumpriu com a sua obrigação, ela fugiu da finalidade pela qual foi constituída, somando ao fato de que o único patrimônio que ela possui é esse imóvel, de propriedade jurídica deles (agravantes).

Asseveram que para que haja a satisfação das demais obrigações da demanda, o patrimônio dos sócios da SPE, devem ser atingidos.

E, por esses motivos é que pedem a instauração do incidente de des
consideração da personalidade jurídica
.

Contraminutas nos
IDs

ns
.
275765376
e
275768879
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
a
gravado
está fundamentado nos seguintes termos:

(...)

Em que pese a manifestação da parte autora pugnando pela citação dos sócios da requerida Residencial Jardim Imperial SPE. Ltda., para a realização de defesa do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, verifica-se dos autos que não houve recebimento do pedido de desconsideração.

Ademais, cabe ressaltar que não ficaram caracterizados, nesse momento processual, os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, razão pela qual indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Outrossim, determino a expedição do mandado de citação/intimação da parte requerida Construtora Pacto Ltda., a ser cumprido no endereço indicado no id 122061678, observada as formalidades legais
.

Contudo, como se vê do pedido de ID n.
267115297
, o pedido foi para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 e 134 do CPC, o que pode ser feito em qualquer momento processual, inclusive na petição inicial.

Conforme dispõe o §4o do citado art. 134 do CPC, nesse
requerimento devem estar demonstrados indícios de
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial
, o que será investigado na instrução processual do incidente e só depois haverá decisão para acolher ou afastar o pedido.

Neste caso, os documentos juntados aos autos constituem início de prova do desvio de finalidade da empresa SPE Ltda, que foi constituída com objetivo único de construir empreendimento no imóvel dos Agravantes, o que deve ser devidamente apurado nos autos.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica da empresa
Residencial Jardim Imperial SPE Ltda, nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025